Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com pedido de efeitos infringentes, para fins de prequestionamento e correção das omissões e contradições apontadas.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente enfrentada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Outrossim, nos termos do Enunciado 125, FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46, da Lei n.o 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.